Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. ARTRITE REUMATOIDE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência em ação ajuizada por servidor aposentado contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, objetivando suspender descontos de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com fundamento em alegada moléstia grave (artrite reumatoide). O agravante sustenta o enquadramento da patologia no rol do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88, sob a rubrica de “paralisia irreversível e incapacitante”.
2. O rol de doenças previsto no art. 6o, XIV da Lei 7.713/88 é taxativo, e a interpretação das hipóteses de isenção deve ser feita de forma literal, conforme impõe o art. 111, II do CTN, sendo vedada a analogia ou equiparação. 2.1. Artrite reumatoide, ainda que grave e degenerativa, não se confunde com as síndromes neurológicas classificadas no CID G83, as quais caracterizam, tecnicamente, a “paralisia irreversível e incapacitante” prevista na norma legal. 2.2. Os laudos médicos juntados aos autos são inconsistentes quanto ao diagnóstico e à codificação da patologia (CID M05/G83), e não permitem, de forma segura, concluir pela correspondência entre o quadro clínico do agravante e a patologia legalmente isenta, sendo necessária a produção de prova técnica. 2.3. Não se verifica a urgência alegada, pois o agravante ajuizou a ação mais de doze anos após o diagnóstico médico, cinco anos após a aposentadoria e mais de um ano após o último laudo pericial, não demonstrado prejuízo atual e efetivo à subsistência ou ao tratamento médico.
3. Por fim, merece destaque o que o agravante, via defesa técnica, trouxe à colação como constituindo precedentes do STJ e deste Tribunal. 3.1. AgInt no REsp 1.910.251/RS, atribuído ao STJ: não existe como julgado colegiado. Trata-se, na verdade, de decisão monocrática do Ministro Sérgio Kukina, de 17/06/2021 (REsp 1910251-PR), versando sobre aplicação de astreintes a agente público; nenhuma relação com isenção tributária por moléstia grave. 3.2. Acórdão 1198765 (no qual, muito convenientemente resta afirmada possibilidade de interpretação extensiva da norma legal a doenças degenerativas como a artrite reumatoide), alegadamente oriundo da 2a Turma Cível: não existe no mundo dos fatos. Até existe o Acórdão 1198765. No entanto, oriundo da 1a Turma Criminal, relatoria do Desembargador Cruz Macedo, e se refere a crime de receptação. 3.3. Como se vê, além do excessivo trabalho atribuído, magistrado ainda precisa conferir “precedentes” desenhados especialmente para o caso em discussão e que não existem no mundo dos fatos. Tal conduta, além da flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compromete a seriedade da argumentação e fragiliza a construção jurídica da tese recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.